Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-72.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001253-72.2019.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante PAULO
CESAR MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001253-72.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO 29.175
2
VOTO No: 29.175
Apelação Cível No: 1001253-72.2019.8.26.0185
COMARCA: Estrela D Oeste
Apelante: Paulo Cesar Marques
Apelado: Banco Pan S/A
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
c/c repetição de indébito. Contrato de abertura de
crédito para aquisição de veículo. Seguro prestamista. Indícios de venda casada.
Irregularidade. Repetição do indébito de forma
simples, acrescido dos juros reflexos incidentes
sobre o montante indevidamente cobrado. Sentença
reformada. Procedência parcial dos pedidos. Recurso
provido em parte.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa,
com a ressalva do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (fls.
85/87).
Recorre o autor (fls. 90/97).
Sustenta a abusividade da cláusula contratual que
autoriza a cobrança de seguro prestamista, uma vez que a
instituição financeira não poderia repassar ao consumidor o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001253-72.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO 29.175
3
respectivo, bem como em decorrência da ilicitude da prática da
venda casada e da ausência de prestação do serviço. Pleiteia a
restituição, em dobro, dos valores que, segundo afirma, foram pagos
indevidamente, com o reflexo dos juros contratuais que compõem o
valor financiado (fls. 93).
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta às
fls. 183/188. Ausente preparo diante da gratuidade concedida (cf.
fls. 24).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c/c repetição de indébito.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram
contrato de abertura de crédito em 27.07.2010 para aquisição de
veículo, no valor total de R$ 7.447,68 (fls. 20/23).
É certa a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nas relações bancárias, nos termos da Súmula no 297 do
Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código
de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001253-72.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO 29.175
4
Vê-se, portanto, que o autor aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento de modo a invalidar toda a
avença.
Também se sabe que a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda em relação a cláusulas abusivas. Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no REsp no 1.363.814/PR, Rel. Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
j.
17.12.2015,
DJe
03.02.2016). E ainda: AgRg no AREsp no 649.895/MS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 05.05.2015, DJe 25.05.2015.
Pois bem.
A irresignação envolve a cobrança de seguro
prestamista (R$ 30,00 fls. 20).
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos
repetitivos.
O seguro foi objeto de análise no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, de relatoria do Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12.12.2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001253-72.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO 29.175
5
[...]” (destaquei)
In casu, o autor alega abusividade na cobrança em
decorrência da ilicitude da prática da venda casada e da ausência de
prestação do serviço.
Estabelece o art. 39 do Código de Defesa do
Consumidor: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa
causa, a limites quantitativos. (...)”.
O
referido
Recurso
Repetitivo
delimitou
a
controvérsia segundo o aspecto da liberdade contratual. Destaque-
se trecho da fundamentação: “É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente
afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto até mesmo
para outra afetação ou IRDR, se for o caso, - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar”.
Analisando os elementos constantes dos autos,
verifica-se no quadro “Pagamentos Autorizados” (fls. 20) e nas
cláusulas 05 a 09 do contrato (fls. 22) a previsão do seguro
prestamista e seu valor - R$ 30,00. Apresentados certificados
individuais do seguro (v. fls. 57/61), a comprovarem a contratação,
extrai-se que as empresas são pertencentes ao mesmo grupo
econômico (Banco Pan S/A e Pan Seguros S.A.), o que sinaliza a
prática da venda casada.
No caso concreto, não há prova da liberdade
contratual, ou
seja, da liberdade de escolha da companhia
seguradora; não há ressalva quanto à possibilidade de contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001253-72.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO 29.175
6
de outra seguradora, à escolha do consumidor, e sim uma cláusula
contratual que já condiciona a contratação de seguradora parceira
da instituição financeira.
Desta forma, é de ser restituído ao apelante o valor
cobrado do seguro, de forma simples.
Destaque-se:
“[...]
1.
Esta
eg.
Corte
tem
jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na
forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição
financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]” (STJ, AgInt
no REsp no 1.205.988/PB, j. 16.08.2018, DJe 20.09.2018).
Com razão o apelante quanto à pretensão de
devolução dos valores reflexos, consistente na cobrança de juros
sobre o valor do seguro indevidamente cobrado.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal,
inclusive desta Colenda Câmara:
“AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA -
VEDAÇÃO - RÉ
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - NÃO
COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO RESP REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
No
1.639.320/SP
-
VALOR
-
RESTITUIÇÃO,
INCLUSIVE
DOS
REFLEXOS
DOS
ENCARGOS
NOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS DAS PARCELAS - PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO
INTEGRAL
-
ART.
6o,
VI,
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - VALORES - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RÉ

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1000154-38.2017.8.26.0185,
rel.
Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001253-72.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO 29.175
7
TAVARES DE ALMEIDA, 24a Câmara de Direito Privado, j.
17.12.2019, destaquei)
“AÇÃO
REVISIONAL
Contrato
Bancário
Financiamento de veículo - Sentença de improcedência Recurso do autor.
SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA SEGURO Questão decidida
à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art.
1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade
da cobrança Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por
ela indicada Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de
veículo Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras
empresas seguradoras Venda casada Abusividade Devolução que se impõe
- Recurso provido. REPETIÇÃO DE INDÉBITO Insurgência do autor
para que a devolução seja em dobro Descabimento - Ausência de má-fé da
Instituição Financeira Precedentes Recurso não provido. REFLEXO DOS
JUROS NA COBRANÇA INDEVIDA Possibilidade - Necessidade de
averiguação, em fase de cumprimento de sentença, de eventual recálculo
das prestações, diante da alegação de eventuais juros incidentes nas
prestações contratuais em razão da cobrança indevida Precedente Recurso
provido. SUCUMBÊNCIA Diante do parcial provimento do recurso,
devem as partes arcar proporcionalmente com as custas e despesas
processuais (CPC, art. 86), bem como cada parte arcar com os honorários
advocatícios da parte adversa arbitrados em 15% do valor da causa
atualizado, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, observadas as benesses
da gratuidade da justiça concedidas ao autor. DISPOSITIVO Recurso
parcialmente provido.” (Apelação no 1003581-27.2019.8.26.0297, rel.
Des. ACHILE ALESINA, 14a Câmara de Direito Privado, j.
28.11.2019, destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001253-72.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO 29.175
8
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Contrato de empréstimo - Parcial Procedência - Declarada a nulidade do
contrato de seguro atrelada ao contrato, e determinada a devolução da
tarifa contestada que não foi regularmente contratada pelo autor -
Hipótese em que a importância a ser devolvida deverá ser calculada com o
reflexo dos juros cobrados - Dever de reembolsar os descontos
indevidamente realizados de forma simples - Recurso parcialmente
provido”
(Apelação
no
1004165-31.2018.8.26.0297,
rel.
Des.
HERALDO DE OLIVEIRA, 13a Câmara de Direito Privado, j.
26.06.2019, destaquei)
“AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
[...] SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Entendimento consolidado
pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo tema 972/STJ).
O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Cobrança
afastada. Sentença reformada. Recurso provido. RESTITUIÇAO DOS
VALORES. Sentença que determinou a restituição simples dos valores
indevidos, acrescidos de juros contratuais, com correção e juros de mora.
Inadmissibilidade da incidência dos juros contratuais. Devolução dos
juros remuneratórios contratuais reflexos sobre o valor das tarifas e do
seguro, declarados ilegais. Admissibilidade. Restituição integral do
montante
indevidamente
cobrado.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1006478-33.2016.8.26.0297,
rel.
Des.
FERNANDO
SASTRE
REDONDO, 38a Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2019, destaquei)
Em razão disso, a restituição do valor indevidamente pago deve incluir também os juros reflexos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001253-72.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO 29.175
9
incidentes sobre o valor nominal cobrado a título de seguro, que
deverão ser aferidos por meio de recálculo do financiamento, com
abatimento do valor do seguro, adequando-se o valor das parcelas.
Em razão disso, a restituição de valores deve
incluir também os juros reflexos incidentes sobre o valor nominal
cobrado a título de seguro, a serem aferidos por meio de recálculo
do financiamento, com abatimento do valor do seguro, adequando-
se o valor das parcelas.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso, para julgar procedente em parte o pedido inicial, para o
fim de declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista,
condenando-se o réu à repetição do indébito de forma simples (R$
30,00), acrescido dos juros reflexos incidentes sobre o montante
indevidamente cobrado, com correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora (1%
a.m.) a partir da citação. Em face da sucumbência em maior parte,
condeno o banco-réu ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
CAUDURO PADIN
Relator